Tribunal: TJDFT
Processo: 0747492-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. TUTELA LIMINAR. PROVIMENTO REVOGADO POR DECISÃO DO COLÉGIO RECURSAL. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO PELA CORTE DE JUSTIÇA. STJ. PRONUNCIAMENTO REFORMADOR DE NATUREZA CONSTITUTIVA E COM EFEITOS PROSPECTIVOS. IMPOSSIBILIDADE RECONHECIDA DE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU CONFERIR EFEITOS RETROATIVOS AO ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO CONFIGURADA À SEGURANÇA JURÍDICA PORQUE NÃO PODE A PARTE SER PENALIZADA PELO NÃO CUMPRIMENTO DE COMANDO JUDICIAL QUE FORA REVOGADO E A QUE DEIXARA DE ESTAR SUJEITA. INEXIGIBILIDADE RECONHECIDA DA MULTA COMINATÓRIA ESTABELECIDA EM TUTELA LIMINAR REVOGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, manteve a exigibilidade de multa cominatória imposta por descumprimento de tutela de urgência anteriormente deferida em ação de obrigação de fazer.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de exigência de multa cominatória fixada em decisão liminar posteriormente revogada por acórdão que julgou improcedente o pedido inicial, bem como os efeitos da decisão proferida no AREsp n. 2520560/DF sobre a exigibilidade da penalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento, por suposta violação ao princípio da unicidade recursal, rejeitada, porquanto os recursos foram interpostos contra decisões distintas, proferidas em fases processuais diversas.
4. O acórdão proferido pela 1a Turma Cível, ao julgar improcedente o pedido inicial, revogou expressamente a tutela de urgência que fundamentava a imposição da multa cominatória, tornando-a sem efeito.
5. A decisão do STJ no AREsp n. 2520560/DF limitou-se a condenar a parte recorrida ao reembolso de despesas médicas, sem restabelecer a eficácia da tutela antecipada anteriormente revogada.
5.1 Tem evidente natureza constitutiva e efeitos prospectivos – o que é garantia de previsibilidade e estabilidade das relações jurídicas – a decisão proferida pelo c. Superior Tribunal de Justiça que, reformando em parte o acórdão deste e. Tribunal, condenou a seguradora ré a ressarcir integralmente despesas médicas realizadas pela autora reembolsando-a segundo o que viesse a ser apurado em liquidação de sentença. Desta feita, foge completamente ao mais elementar padrão de legalidade a orientação adotada pelo magistrado de primeira instância ao imotivadamente a ela conferir efeito retroativo.
6. A manutenção da exigibilidade da multa cominatória, com base em decisão judicial revogada, afronta os princípios da legalidade e do devido processo legal, além de contrariar o disposto no art. 520, II, do CPC.
7. A jurisprudência da 1a Turma Cível do TJDFT é firme no sentido de que, ausente título judicial válido e eficaz, não subsiste a pretensão executória fundada em astreintes.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e reconhecer a inexigibilidade da multa cominatória. Agravo interno conhecido e julgado prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 297, caput; art. 520, II; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1640904, 0723661-60.2021.8.07.0001, 1a Turma Cível, DJE 30/11/2022; Acórdão 992330, 20160310074704APC, 1a Turma Cível, DJE 6/3/2017